Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COAF. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica, determinou arresto de ativos financeiros mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD, até o limite de R$55.000.000,00.
2. Se a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, sem a oitiva da agravada, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, cabível deduzir, em Agravo de Instrumento, os argumentos pelos quais se entende que a decisão impugnada deve ser reformada, não havendo que se falar em inovação recursal.
3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Não comprovada a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, mantém-se a decisão impugnada, que, mesmo em exame superficial, mostra-se respaldada por indícios que demonstram a participação da agravante na complexa operação entre diversas empresas com o objetivo de frustrar o pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença, e a conclusão somente pode ser desfeita mediante profundo exame do material probatório, o que é inviável nesse momento processual.
5. Como a decisão pode causar dano de difícil ou incerta reparação a agravante, no caso de se autorizar o credor a levantar os valores bloqueados ou transferidos, determino que os valores bloqueados no BACENJUD não sejam levantados até a decisão no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
6. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por inovação recursal. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.